Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AGEFIS. DF LEGAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA.
1. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial (CF, art. 30). O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, art. 182, § 2o).
2. Todas as obras destinadas à construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, de natureza pública ou particular, devem ser precedidas de licenciamento por parte da Administração Púbica, sob pena de demolição (Lei no 2.105/1998 - Código de Edificações do Distrito Federal - arts. 51 e 178).
3. Como não existem provas da regularidade da construção, tampouco a existência de licença para a obra cuja demolição se quer evitar, presume-se que ocorreu burla ao instrumento de controle do Poder Público. A ocupação indevida de área pública permite ao Distrito Federal o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o).
4. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não se sobrepõem ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social (TJDFT, Acórdão no 1078816).
5. Recurso conhecido e não provido.